Tribunal: TJES
Processo: 5000639-76.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000639-76.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELDO AUGUSTO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRESCINDIBILIDADE D
E

REPRESENTAÇÃO
.
DOLO EVIDENCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AFASTADA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO COMPROVADA.
REDUÇÃO DO NÚMERO DE VÍTIMAS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
CONCURSO MATERIAL.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que
“a
representação, nos crimes de ação penal pública condicionada,
prescinde de formalidades.
Dessa forma, pode ser depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo.”
(AgRg no REsp 1.912.568/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021)

2.
R
econhe
cimento da
tipicidade
da conduta

em face das
seguintes
vítimas:
A
nderson
Segatto Ghidetti
(fls. 13/17),
F
ernando
Lopes de Souza
(
fls. 86/87
)
,
Anderson dos Santos Baptista (fls. 153/155),
Sidnei Augusto Bof (fls. 225/227),
João Evangelista Neto (fls.
129/132
)

e
André Silveira da Costa

(fls. 292/293),
sendo certo que algumas representaram formalmente o apelante e outras praticaram atos compatíveis com
a mesma fina
lidade.

3.

Na espécie
, embora a defesa alegue que o
apelante

foi apenas
mais uma vítima
ludibriada por Felipe, e que não haveri
a dolo ou mesmo culpa
na
conduta de

angaria
r
clientes em troca de um percentual do investimento
realizado
,
tal
informação
não restou co
nstatada
nos autos.
A
inda que inicialmente o
recorrente
não
reconhecesse
a ilicitude da empreitada, posteriormente, diante das atitudes tomadas
pelo
corréu
Felipe
e

da
procura
desesperada
dos
clientes
vitimados,

teve a oportunidade de d
eixar o “esquema criminoso”,
mas preferiu
mante
r
-se na captação de
novos
clientes, posterg
ando
a devolução de valores,

s
obejando
clarividente
a sua
ciência
quanto a

ilegalidade dos
“supostos investimentos”,
de tal sorte que também deve ser afastada a configuração do
dolo subsequente.

4.
Também

não é possível
reconhecer a participação de menor
importância
, uma vez que, nos limites de sua conduta, o denunciado
contribuiu
com o dolo necessário para
a
imputação integral, não havendo que se falar em participação, mas
em
autoria delitiva com
o
mesmo
animus
do corréu,
de
obter vantagem ilícita.
Conforme demonstrado, o
apelante agi
u
para que as vítimas se mantivessem no escuro e continuassem a “investir”, ampliando a obten
ção de
vantagens ilícitas
em prejuízo dos clientes.

5.
No tocante a
aplicação do instituto d
o arrependimento posterior
(art. 16 do CP), esta somente é cabível quando o agente, por ato voluntário, repara o dano causado, o que não restou comprovado nos autos. Nesse sentido, o seguinte excerto da sentença, pois
“
o
acusado teve muito tempo para avaliar as circunstâncias e as consequências de seu comportamento, que perpassou os anos de 2018, 2019 e 2020, sendo certo que persistiu em tal comportamento criminoso até a autoridade policial tomar conhecimento dos fatos e iniciar as investigações criminais.”

6
.
E
mbora identifica
das

outra
s vítimas
que
não
foram
mencionadas na sentença, tais como
Anderson dos Santos Baptista (fls. 153/155)
e

Sidnei Augusto Bof (fls. 225/227),
tratando-se de recurso
privativo
da defesa, não
é possível agravar
a situação do réu.
De outro lado
,
deve ser afastada
a condenação em relação
a

Viviane Barros, Lilian Vieira de Souza, Luzinete Amorim Souto e Marcelo da Silva Júnior,
vitimadas pela conduta exclusiva do corréu Felipe.

7
.
Não há como afastar a ap
licação do concurso material de crimes (art. 69 do CP),
pois

praticados mediante mais de uma ação
(lesaram cada vítima individualmente e não
por meio de
uma só
ação
em conjunto)
,
resta
ndo
a pena
definitiva
de
0
8
(
oito
) anos de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto (
art. 33, §2º,
b
, do CP
)
e
pagamento de

4
00 (
quatroc
entos) dias-multa.

8
.
Recurso conhecido e
parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000639-76.2024.8.08.0006

APELANTE:
ELDO AUGUSTO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: EXMO. DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interpost
a

p
or

ELDO AUGUSTO DE SOUZA
ROCHA
, eis que inconformado com a r. sentença prolatada pel
o Juízo da
2ª Vara Criminal de Aracruz
(fls.
755/790
), qu
e,
nos autos da Ação Penal nº 0001877-26.2021.8.08.0006,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal,
para condenar
o recorrente
pela
prática do crime previsto no art. 171,
caput

(
08
vezes
),
na forma do art. 69, ambos do Código Penal (vítimas Anderson Segatto Guidetti, Fernando Lopes de Souza, João Evangelista Ghidetti Neto, André Silveira da Costa, Viviane Felisberto Barros, Lilian Vieira de Souza, Luzinete de Amorim Souto e Marcelo Aparecido da Silva J
ú
nior),
à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 710 (setecentos e dez) dias-multa.

Em suas
razões
(
fls. 83
9
/857
)
,
a defesa
alega
,
em sede
preliminar
,
que apenas Fernando Lopes de Souza teria ofertado
a
representação
contra o apelante
e
que
as demais vítimas teriam deixado transcorrer o prazo,
in albis
,
para
seu

oferecimento,
razão pela qual
deve ser reconhecida a
decadência e extin
ta
a punibilidade
em relação
às mesmas
. No mérito,
busca

a
absolvição
do
recorrente
,
p
or
ausência de dolo
ou
culpa.
E
m caráter
subsidi
á
ri
o,
almeja

o reconhecimento da participação de menor importância
e

do dolo subsequente.
Finalmente,
requer a

fixação
da pena
no
patamar mínimo
legal,
aplicação
do crime continuado
(
art. 71 do Código Penal
)
e seja considerado o arrependimento posterior.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (
fls. 880/892
).
Em seguida, o
Parecer da Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido (ID
9856573
)
.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Diante da extensa empreitada
criminosa,
sobretudo
por
se trata
r
de crime de estelionato
praticado
em
desfavor
de 0
8
(
oito
) vítimas, peço
vênia

para deixar de transcrever toda a
denúncia,
externando tão somente o ocorrido de maneira sucinta.

Narra a
exordial acusatória
que
o apelante
ELDO

AUGUSTO DE SOUZA
ROCHA,
em comunhão de desígnios com FELIPE
MORAES CORREA
e ALINE
CARLESSO BINCHESSI (que foi absolvida)
, obtiveram, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mantendo em erro as vítimas Anderson Segatto Guidetti, Marcelo Aparecido da Silva J
ú
nior, Fernando Lopes de Souza, João Evangelista Ghidetti Neto, Viviane Felisberto Barros, Lilian Vieira de Souza, Luzinete de A
m
orim Souto e André Silveira da Costa, mediante meio fraudulento, consistente em firmar contratos
de
prestação de serviços de investimentos
em
bolsa de valores,
com a promessa de
rendimentos
entre
10%
e
40% ao mês.

Entretanto, os réus
deixaram de

demonstrar a
realiza
ção das aplicações e apropriaram-se
indevidamente dos valores entregues p
elos ofendidos
.

O
denunciado ELDO era o responsável por captar clientes para FELIPE, tinha o pap
el
de praticar o engodo, valendo-
se de diversos subterfúgios
para convenc
ê-los
sobre a "integridade" e
a
"competência" do corréu no mercado financeiro, prometendo, para isso, garantia de ganhos absolutamente irreais.

Pois bem.

Inicialmente, a
defesa alega
a
necessidade de representação da
s
vítima
s
em face do denunciado, conforme exigido pelo legislador no art. 171 do C
ódigo Penal.
Em contrapartida, o órgão ministerial sustenta a
sua

prescindibilidade, cenário que dispensa a formalidade da representação para oferecimento da denúncia
, bastando que haja
o
animus
do ofendido em ver instaurad
a
a ação penal contra o suposto autor dos fatos.

Como se sabe, a

Lei nº
13.964/19
(Pacote Anticrime)
, em vigor desde o dia 23/
01/2020,
alterou a ação penal do crime de estelionato que, desde então, passou a ser de
iniciativa pública condicionada à
r
epresentação da vítima
, ressalvado os casos especificados no art. 171, § 5º, do Código Penal.

A propósito, d
estac
o
que

o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que
“a
representação, nos crimes de ação penal pública condicionada,
prescinde de formalidades
. Dessa forma, pode ser depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo.”
(AgRg no REsp 1.912.568/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021). No mesmo diapasão: AgRg no RHC n. 168.517/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/10/2022; AgRg no HC n. 731.395/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023 e AgRg no RHC n. 156.133/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023 6. Agravo regimental improvido, com base na fundamentação subsidiária da decisão impugnada. (STJ, AgRg no HC
n.
817.678/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 17/5/2023)

Não há dúvidas, portanto, quanto a dispensabilidade da representação.
Todavia
,
entendo que a sentença
merece reparo em relação ao número de v
itimados por
Eldo
Augusto de Souza Rocha,
pois restou claro que este
não foi responsável pela captação de tod
a
s
a
s v
í
tima
s
apresentad
a
s nos autos, não havendo sequer
a
menção de seu nome
em muita
s declarações prestadas em sede policial
e em juízo.

Após analisar o caso
concreto
, foi possível concluir que diversas vítimas foram c
aptada
s diretamente pelo corréu
Felipe Moraes Correia

ou por outro ofendido que indicou os seus serviços,
sem
qualquer
participação do apelante.

N
essa linha de raciocínio, à
luz do ordenamento jurídico brasileiro, ninguém
pode
ser responsabilizado por aquilo que não deu causa, nem responder além dos limites de sua conduta.
Trata-se de
um dos princípios basilares da processualística penal, qual seja,
o corolário da
intran
s
cedência da pena
.

Assim, se para a representação é exigido o
conhecimento do
autor d
o ilícito,
não se mostra adequado, considerar as vítimas que sequer sabiam d
a existência de Eldo,

o que ocorre
u
com
Viviane Barros, Lilian Vieira de Souza, Luzinete Amorim Souto e Marcelo da Silva Júnior.

Dessa maneira, destaco que a

m
aterialidade

delitiva
restou comprovada
por meio
do
s

B
oleti
ns

U
nificado
s

nº 42103363
(fls. 11/12
),
nº 36452950 (fls.
51/
54), nº 33945351 (fls. 55/57), nº 32837778 (fls. 58/60), nº 32257411 (fls. 61/63), nº 31985592 (fls. 64/
66
),

nº 42371281 (fls.
127/1
28), nº 42489113 (fls. 129/13
2
),

nº 42611685 (fls.
151/152
),

nº 43599525 (fls.
177/178
)

e nº
43615366 (fls.

223/224);
dos
contratos de
prestação de
serviços
celebrados com algumas vítimas
(f
l
s. 19/24, 89/96, 185/187,
244/249, 250/255,
256/260,
261/272, 275/287);
da
c
ópia
da declaração do
imposto de renda de Felipe
Moraes Correia
(fls. 25/36);
das
cópias das transferências bancárias d
e algum
a
s
vítimas
para Felipe
Moraes Correa
e Eldo
Augusto de Souza Rocha

(fls. 37/39, 97/98, 133/134, 1
59
/162, 188,
231,
290,
295);

das cópias
da s transferência s bancária s realizada s
por Eldo Augusto de Souza Rocha em favor de Felipe Moraes Correa no
s
valor
es
de R$ 190.000,00
e R$ 6.000,00
em
03/09/
2019
e
19/09/2019 (fls. 138/139);
além

das
image
ns com o
s demonstrativos falsos
d
os lucros das vítimas (fls. 40, 100, 135/13
7
).

A
o passo que
a

autoria
em relação ao ora recorrente

foi
constatada
através da
investigação e
dos
depoimentos
prestados pelas
vítimas

em sede policial,
especificamente
as
informações sublinhadas
(
fls. 13/17
,
81/81-v, 83/84,
86/87
,
153/155
, 163/165,

179/182,
225/227
,
232/233
,
273/274,
292/293
);
da
confissão de d
í
vida dos acusados
Aline Carlesso Bianchessi e Felipe Moraes Correia

em favor de Anderson Segatto Ghidetti
(fls. 48/49);
dos termos de declarações prestadas pel
os
denunciad
os
Aline Carlesso Bianchessi (fls. 115/118
e fls. 237/238
), Felipe Moraes Correia (fls. 120/123)
e
Eldo Augusto de Souza Rocha (fls. 172/
174).

Assim sendo, reconhe
ço
a tipicidade
da conduta

em face d
o
s
seguintes
ofendidos
:
A
nderson
Segatto Ghidetti

(fls. 13/17),
F
ernando
Lopes de Souza
(
fls. 86/87
)
,
Anderson dos Santos Baptista (fls. 153/155),
Sidnei Augusto Bof (fls. 225/227),
João Evangelista Neto
(fls.
129/132
)

e
André Silveira da Costa

(fls. 292/293),
dentre os quais
algu
ns
representaram formalmente o apelante e out
ro
s praticaram atos compatíveis com
a mesma fina
lidade.

Veja-se:

“
(...
)
Que Eldo
ofereceu ao declarante o serviço de assessoria de investimento financeiro. Que referido serviço seria contratado com Felipe Moraes Correia (...). Que Eldo
afirmou que Felipe seria pessoa de confian
ç
a e co
m
muita experiência no mercado financeiro e que teria u
m
robô (computador) que identificaria as me
l
hores oportunidade de investimentos financeiros e que isso representaria ganhos acima de 10% ao mês.
(...).
Que Eldo então lhe apresentou Felipe e que o Declarante assinou contrato repassando ao Felipe o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (...). Que no final do primeiro mês,
Eldo mostrou ao Declarante que o valor inicial aplicado por ele, de
R$
200.000,00, supostamente j
á
teria rendido mais R$ 98.011,00 at
á
a data de 1
5/06/2019 (...)
.”
(
depoimento de
Anderson

Segatto Ghidetti
em sede policial –
fls. 13/14
)

“
(...)
Que Eldo o procurou e
m
sua residência no dia 27 de ju
l
ho de 2019; Que Eldo disse que era u
m
investimento muito seguro; Que não haveria risco nenhum; Que Eldo disse conhecer Felipe a bastante tempo e que era pessoa de confiança; Que EIdo disse que operava o
m
ercado junto co
m
Felipe Moraes Correa; Que Eldo disse que estava comprando bens, que tinha co
m
prado u
m
carro pra ele e deu u
m
carro ao ir
mã
o dele; que tinha co
m
prado lote. Disse Eldo ainda que estava ganhando muito dinheiro e estava co
m
quase u
m

m
ilhão de rea
i
s; Que foi convencido por Eldo a fazer o investi
m
ento, raz
ã
o pela qual fez dois depósitos
(...) Que por FELIPE MORAES CORREA e ELDO AUGUSTO DE SOUZA ROCHA foi feita a promessa de que não haveria nenhum risco e que o declarante poderia então fazer a retirada do lucro
m
ensalmente; Que cadastrara
m
o declarante em u
m
site para aco
m
panhar o rendi
m
ento
(...
), e desde ent
ã
o no mês seguinte o declarante começou a cobrar o rendi
m
ento e co
m
eçou a enrolaç
ã
o por parte deles; Que Sempre ligava e cobrava e vinham desculpas evasivas; (...) Que depois disso disseram ao declarante que não teriam condições de pag
ar
o capital co
m
o prometido; Que desde ent
ã
o FELIPE MORAES não responde a nada e ne
m
Felipe e ne
m
Eldo apresenta
m
documento co
m
relação ao destino dos valores que o declarante depositou; Que Na Cidade, corre
o
boato de que FELIPE MORAES e ELDO AUGUSTO teriam aplicado u
m
golpe de estelionato contra muitas pessoas na mesma situação que a do declarante;
(...)
.
”
(
depoimento de Fernando
Lopes de Souza
em sede policial –
fls. 86/87
)

“
(...
)
Que o declarante conhece ELDO AUGUSTO DE SOUZA ROCHA, (traba
l
hava para FELIPE), o qual fez contato co
m
o declarante e procurou para passar orientaç
õ
es de como funcionava todas as aplicaç
õ
es e conta para depósito; Que
o
declarante depositou R$ 80.000,00 (oitenta
m
il reais) na conta de ELDO AUGUSTO DE SOUZA ROCHA, banco Inter S.A., Ag: 0001, Conta corrente 3.145.596-4 confor
me
(Doc anexo). Que os depósitos foram feitos da seguinte for
m
a: R$ 30.000,00 (trinta mil reais) dia no 10/07/2019, R$ 30.000,00 (trinta mil re
ai
s) no dia 11/07/2019, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no dia 12/07/2019, que Ihe foi prometido juros sobre juros em seu rendimento na aplicaç
ã
o e que pretendia deixar acumulando a longo prazo; Que apesar dos depósitos ser
em
na conta de ELDO, sabe dizer que ele traba
l
hava junto co
m
FELIPE e FELIPE era a principal pessoa que iria realizar as movimentaç
õ
es
em
rnercado financeiro para conseguir a rentabilidade prometida; Que no dia 01/10/20
19,
ELDO passou e
m
seu local de traba
l
ho no Sebrae e apanhou mais R$ 3.000,00 (três
mil
rea
i
s) para investir rnais, que no dia 01/11/2019, ELDO passou em seu local de trab
alho e
apanhou
m
ais R$ 1.800,00 (
m
il e oitocentos rea
i
s)
para incluir no
suposto investimento; Que esses dois valores menores foram entregues em espécie na m
ã
o de ELDO. Que ELDO sempre informava que estava indo tudo certo co
m
seu investimento; Que totalizou R$ 84.800,00 (oitenta e quatro mil e oitocentos reais) de capital investido, fora
o
s supostos rendimentos já alcan
ç
ados, como Ihe era informado, que o declarante foi informado por ELDO que seu dinheiro já estava em mais de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), isso após aproximadamente 07 meses;
(...).”
(
depoimento de Anderson dos Santos Batista – fls. 153/155
)

“
(...
)
Que ELDO ofereceu ao declarante o serviço de assessoria de investimento financeiro; Que o referido serviço seria executado por FELIPE MORAES CORREIA; Que ELDO afirmou que FELIPE seria pessoa de confiança e co
m
muita experi
ê
ncia no mercado financeiro e que teria u
m
robô (computador) que identificaria as me
l
hores oportunidade
s
de investimentos financeiros e qu
e
isso representaria ganhos acima de 10% ao
m
ês; Que o declarante assinou
c
ontrato e em seguida repassou para ELDO o valor de R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), conforme comprovante datado do 21108/2019; Que na ocasi
ã
o ainda n
ã
o havia sentado e conversado co
m
FELIPE, pois a negociação foi feita co
m
ELDO; Que o declarante agiu de boa-f
é
at
é

m
esmo porque to
m
ou conheci
m
ento que outros empresários e pessoas da cidade estavam realizando tal investimento; Que a transfer
ê
ncia banc
á
ria foi efetuada para a conta pessoal de ELDO, conforme consta do extrato; Que nos meses seguintes ao investimento, o declarante recebeu dois paga
m
entos, sendo no valor de R$ 15.000,00 e outro no valor de R$ 10.000,00; Que foi o ELDO quem usando a conta dele transferiu tais quantias para a conta do declarante; Que tais pagamentos fora
m
recebidos a t
í
tulo de lucro de investimento, dando a entender que a operação era legitima e lucrativa conforme ELDO havia co
m
binado; Que após esses dois pagamentos, o declarante te
m
tentado receber informaç
õ
es sobre o paradeiro de referido valor (investimento), mas nenhum
a
informaç
ã
o Ihe foi repassada concretamente;
(...)
Que quando indagado pelo declarante, ELDO alega que FELIPE
é
quem estaria co
m
o dinheiro do depoente; Que o declarante cobrou relatórios financeiros do valor investido diversas vezes e não Ihe foi apresentado nenhum documento; Que o declarante te
m
ciência que ELDO e FELIPE teriam arrecadado muito mais dinheiro na regi
ã
o, de outras tantas pessoas, sempre prometendo ganhos muito acima da m
é
dia das principais aplicaç
õ
es financeiras;
(...).”
(
depoimento de Sidnei Augusto Bof – fls. 225/227
)

“
(...
)
Que ELDO fez contato co
m
o declarante para passar orientaç
õ
es de como funcionava o ‘investimento’ e qual seria a conta para dep
ó
sito do valor que o declarante pretendia investir. Que o declarante depositou, inicial
m
ente, R$ 100.000,00 (ce
m

m
il reais) na conta de Felipe Moraes Correia, Banco Inter S.A., Ag: 0001, Conta corrente 3.026.589-4; Que acredita ter sido feito o dep
ó
sito final de
m
aio ou in
í
cio de junho/2019; Que neste ato fornece copia do co
m
provante de depósito; Que aproximada
m
ente u
m
mês depois, o declarante investiu mais R$ 52.000,00 (cinquenta e dois
m
il rea
i
s), sendo que foi feito u
m
paga
m
ento em dinheiro (espécie) no valor de R$21.000,00 (vinte e u
m
mil reais) nas mãos de ELDO, além de ter sido feito u
m
dep
ó
sito no valor de R$ 31.000,00 (trinta e u
m
mil rea
i
s) para a conta de EIdo Augusto De Souza Rocha,
B
anco Inter S.A., Ag: 0001, Conta corrente 3.145.596-4, conforme comprovante que fornece nessa data; Que no m
ê
s seguinte quando pediu para retirar o rendi
m
ento, co
m
eçara
m
as desculpas vazias e logo ve
i
o a preocupaç
ã
o se de fato esse dinheiro estava sendo aplicado em mercado financeiro ou n
ã
o; Que para estes investimentos foi prometido u
m
rendimento de 10% mensais e
m
cima do valor total; Que o declarante se
m
pre ligava e cobrava ELDO, por
ém
vinha
m
desculpas vazias. Que em setembro/19 o declarante ficou sabendo que podia se tratar de u
m
golpe;
(...).” (
depoimento de André Silveira da Costa – fls. 292/293
)

“
(...
)
Que até os dias atuais o declarante continua com acesso ao sistema, inclusive neste ato, durante o depoimento, acessou o sistema e fez um saque do valor de R$ 186.440,00, cujo monta
n
te
é o
total de saldo, porém os valores não caem na conta indicada pelo declarante (sua própria conta bancária); Que o declarante já cobrou seu respectivo rendimento e começou a enrolação por parte deles (FELIPE e ELDO); Que o declarante sempre ligava e cobrava e eles vinham com desculpas evasivas. Que ficou sabendo que podia se tratar de um golpe; Que descobriu que outras pessoas que também colocaram dinheiro com FELIPE;
Que não recebeu mais nada,
mesmo estando sempre cobrando;
(...) Que ELDO lhe enviou comprovante de que transferiu boa parte de seu dinheiro a FELIPE;
(...)
”
(
depoimento de João
Evangelista
Guidetti
Neto
em sede policial –
fls.
129/132
)

Na espécie
, embora a defesa alegue que o
apelante

foi apenas
mais uma vítima
ludibriada por Felipe, e que não haveri
a dolo ou mesmo culpa
na
conduta de

angaria
r
clientes em troca de um percentual do investimento
realizado
,
tal
informação
não restou co
nstatada
nos autos.

A
inda que inicialmente o
recorrente
não
reconhecesse
a ilicitude da empreitada, posteriormente, diante das atitudes tomadas
pelo
corréu
Felipe
e

da
procura
desesperada
dos
clientes
vitimados,

teve a oportunidade de d
eixar o “esquema criminoso”,
mas preferiu
mante
r
-se na captação de
novos
clientes, posterg
ando
a devolução de valores,

s
obejando
clarividente
a sua
ciência
quanto a

ilegalidade dos
“supostos investimentos”,
de tal sorte que também deve ser afastada a configuração do
dolo subsequente
.

A mesma
conclusão foi alcançada pelo Delegado Leandro Sperandio (fl. 696 – mídia), que em juízo ressaltou que: “(...)
Felipe instalava um aplicativo e
d
ava login e senha para as vítimas, que passaram a monitorar os supostos investimentos, sendo que, inclusive através desse aplicativo, poderia ser realizado o saque do dinheiro;
que as investigações mostraram que o aplicativo era falso, tinha sido criado por Felipe que alimentava os valores como bem entendia, sem qualquer tipo de lastro financeiro
; que tudo era uma ficção criada por Felipe; que o próprio criador do programa relatou que estranhou o pedido de Felipe, porque o sistema não era vinculado a nenhum tipo de instituição financeira; que quando algumas vítimas começaram a tentar fazer os saques e não conseguiam, o golpe começou a aparecer; que Felipe começou com golpe menores pelo
Whatsapp
, mas depois cresceu e atingiu grandes empresários de Aracruz, envolvendo Eldo e Aline, que era quem realizava os saques;
que Eldo passa a conhecer Felipe e a captar clientes, o problema é que começa a entrar dinheiro na conta de Eldo,

valores que também desapareceram; que acredita que quando Eldo entrou no negócio, o mesmo acreditava que o negócio era lícito, mas em determinado momento não há dúvidas de que o mesmo percebe
u
que era golpe porque o dinheiro não era aplicado em lugar algum e circulava por sua conta; que mesmo após Felipe não efetuar os pagamentos, Eldo continuava a captar clientes
;
(...).”

Também

não é possível
reconhecer a
participação de menor
importância
, uma vez que, nos limites de sua conduta, o denunciado
contribuiu
com o dolo necessário para
a
imputação integral, não havendo que se falar em participação, mas
em
autoria delitiva com
o
mesmo
animus
do corréu,
de
obter vantagem ilícita.
Conforme demonstrado, o
apelante agi
u
para que as vítimas se mantivessem no escuro e continuassem a “investir”, ampliando a obten
ção de
vantagens ilícitas
em prejuízo dos clientes,

Nessa toada, ainda que
a comissão

de apenas 1% (um por cento) sobre o montante total arrecadado
por
intermédio
do apelante
,
não se trata de
valor
irrisóri
o
para o cidadão comum brasileiro.
Por tal razão, consumado o delito de forma livre e consciente, não há que se falar em
absolvição
.

No tocante a
aplicação do instituto d
o
arrependimento posterior

(art. 16 do CP), esta somente é cabível quando o agente, por ato voluntário, repara o dano causado, o que não restou comprovado nos autos. Nesse sentido, o seguinte excerto da sentença, pois
“
o
acusado teve muito tempo para avaliar as circunstâncias e as consequências de seu comportamento, que perpassou os anos de 2018, 2019 e 2020, sendo certo que persistiu em tal comportamento criminoso até a autoridade policial tomar conhecimento dos fatos e iniciar as investigações criminais.”

Dito isto
, passo à
re
análise
da
dosim
etria das penas
.

Quanto ao ponto
,
embora tenha identificado
outra
s vítimas
que
não
foram
mencionadas na sentença
, tais como
Anderson dos Santos Baptista (fls. 153/155)
e

Sidnei Augusto Bof (fls. 225/227)
,
tratando-se de
recurso
privativo
da defesa
, não
é possível agravar
a situação do réu.

De outro lado
,
afasto
a condenação em relação
a

Viviane Barros, Lilian Vieira de Souza, Luzinete Amorim Souto e Marcelo da Silva Júnior
,
vitimadas pela conduta exclusiva do corréu Felipe,
sem qualquer participação de Eldo.

N
o caso concreto,

na primeira etapa do cálculo dosimétrico,
foram maculadas
duas circunstâncias judiciais
em relação as
04
vítimas
da conduta do apelante:

A
nderson
Segatto Ghidetti
,
F
ernando
Lopes de Souza,

João Evangelista Neto
e
André Silveira da Costa,
sendo o desvalor da
culpabilidade
comum a todos:
“
bastante
acentuada, posto que a ação do agente se protraiu

no tempo por longo período, induzindo e posteriormente mantendo a vítima em erro, para que efetuasse três depósitos bancários em datas distintos, além de induzi-la a cooptar outras pessoas interessadas nos investimentos, fatos que inequivocamente revelam a necessidade de maior censura em tal comportamento
.”

Já as
consequências
foram avaliadas negativamente em razão do prejuízo sofrido
pelas

vítimas
, que fogem aos limites do tipo penal, quais sejam: I)
R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil rea
i
s)
de
Anderson
Segatto Ghidetti;
II)
R$ 40.000,00 (quarenta mil rea
i
s)
de
Fernando Lopes de Souza, III)
R$ 160.000,00 (cent
o
e sessenta
mil
reais)
de
João
Evangelista Neto;
e, IV) R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
de
André Silveira da Costa.

Como cediço, a
jurisprudência é firme no sentido de que
a valoração negativa de apenas
uma circunstância
judicial
já é suficiente para
arbitrar a pena-base acima do
mínimo legal.

Dito isso, m
antenho os vetores maculados,
eis que
suficientes para exasperação da reprimenda nos limites da reprovabilidade da conduta
,
devendo ser
preservada
a p
ena-base
e
m

02 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
para cada ofendido.

Destarte,
não há como afastar a
aplicação do
concurso material
de crimes (art. 69 do CP),
pois
praticados mediante mais de uma ação
(lesaram cada vítima individualmente e não
por meio de
uma só
ação
conjunt
a
)
,
resta
a pena
definitiva
de

0
8
(
oito
) anos de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto (
art. 33, §2º,
b
, do CP
)
e
pagamento de

4
00 (
quatroc
entos)

dias-multa.

Finalmente, não vejo como
conceder ao réu

o
direito d
e recorrer
em liberdade, quando este
permaneceu segregado durante a persecução
penal, sobretudo quando

ainda
persiste
m
os motivos
autorizadores da prisão preventiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO.

Considera-se prequestionada a matéria para todos os fins.

É como voto.

6

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)